Tribunal: TJDFT
Processo: 0728504-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0728504-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA - ME AGRAVADO: SONIA EFIGENIA DE CARVALHO DESPACHO Intime-se a agravada sobre a disponibilização do arquivo de áudio da sessão de julgamento juntado nos IDs 26784269 a 26784273. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator